Tribunal: TJPA
Processo: 0808034-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808034-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ANGELO RODRIGUES SANTOS, LIA LEONCY SEADE

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808034-27.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0809289-02.2024.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ANTÔNIO ANGELO RODRIGUES SANTOS

AGRAVANTE: LIA LEONCY SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO. PERDA DO VÍNCULO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO DO PLANO GERIDO PELO IASEP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ex-servidor comissionado e sua cônjuge contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para manutenção da segunda agravante como beneficiária do plano de saúde IASEP, após a exoneração do primeiro agravante. A agravante encontra-se em tratamento quimioterápico para neoplasia maligna de mama, iniciado sob cobertura do plano, cuja continuidade foi negada após o desligamento funcional do titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção de ex-servidor comissionado e sua dependente como beneficiários do plano de saúde IASEP após a exoneração do servidor e a consequente perda do vínculo funcional com o Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

4.

A Lei Estadual nº 6.439/2002, em seus arts. 1º e 11, II e XII, estabelece que o plano do IASEP é facultativo e exclusivo para servidores ativos, inativos e com vínculo com o Estado, determinando expressamente a perda da qualidade de beneficiário após exoneração.

5.

O Decreto Estadual nº 2.722/2010, nos arts. 8º e 12, reforça que a exclusão do plano decorre da perda do vínculo funcional, sendo permitida a continuidade da cobertura apenas aos segurados que não perderam tal vínculo, mediante recolhimento das contribuições.

6.

A jurisprudência consolidada do TJPA confirma a impossibilidade de manutenção no plano IASEP de ex-servidores que perderam o vínculo funcional com o Estado.

7.

Inexistindo respaldo legal para a manutenção do benefício, não se verifica a probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exoneração de servidor comissionado implica a perda da qualidade de beneficiário do plano de saúde IASEP, sendo igualmente excluídos seus dependentes.

2.

A legislação estadual do Pará exige vínculo funcional ativo como condição para permanência no plano, ainda que mediante pagamento integral.

3.

A negativa de continuidade de cobertura pela autarquia gestora do plano, nestas circunstâncias, encontra amparo legal e jurisprudencial, afastando a probabilidade do direito à tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei Estadual nº 6.439/2002, arts. 1º e 11, II e XII; Decreto Estadual nº 2.722/2010, arts. 8º, II, X e XI e art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Apelação Cível nº 0033762-93.2012.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06.05.2024.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0839216-35.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0813510-04.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO ANGELO RODRIGUES SANTOS e LIA LEONCY SANTOS contra a decisão interlocutória ID 115454360, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência nº 0809289-02.2024.8.14.0006, que indeferiu o pedido liminar requerido.

Na origem, os agravantes ajuizaram ação postulando a continuidade da condição de beneficiários do plano de saúde, mesmo após a exoneração do primeiro agravante do cargo comissionado que ocupava junto à Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Estado do Pará, sob a condição de assumirem integralmente os encargos financeiros correspondentes.

Declararam que a segunda agravante, cônjuge do primeiro, foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama antes da exoneração e encontra-se em tratamento quimioterápico iniciado sob a cobertura do plano, tendo sido negada a continuidade do tratamento a partir da terceira sessão, em razão da exclusão do titular do plano em decorrência de sua exoneração.

O Juízo de origem não concedeu a medida liminar pretendida, por entender não estarem presentes os requisitos autorizadores de seu deferimento.

Irresignados, os Agravantes apresentaram o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 19561114), argumentando a ocorrência de violação ao direito à saúde e à vida da segunda agravante, sustentando que a negativa de manutenção no plano infringe o disposto nos arts. 30, caput e § 2º, da Lei federal nº 9.656/1998, bem como dispositivos constitucionais e infraconstitucionais de proteção à pessoa acometida por câncer.

Por essas razões, pleiteiam a antecipação da tutela recursal, além da reforma da decisão para que seja deferida a medida liminar originária.

Na decisão ID 19772540, não concedi a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Por sua vez, o IASEP apresentou Contrarrazões (ID 20026418), sustentando que a legislação estadual que rege o plano de assistência à saúde estabelece, de forma inequívoca, a exclusão do servidor exonerado e de seus dependentes do plano de saúde.

Argumenta que o plano é de adesão facultativa, voltado exclusivamente a servidores públicos estaduais, não se enquadrando como plano de saúde privado, tampouco se submetendo à fiscalização da ANS ou à aplicação da Lei nº 9.656/1998. Destaca, ainda, que a permanência indevida de ex-servidores comprometeria o equilíbrio financeiro do sistema, em afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20701502).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que não concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em Apreço, o Agravante se insurge contra decisão que negou o pedido liminar pleiteado na ação de origem, para determinar que o IASEP mantenha pelo menos a segunda Agravante como beneficiária do plano de saúde, enquanto durar a tramitação do processo, a fim de garantir a continuidade de seu tratamento.

Em que pesem os argumentos dos Agravantes, lamentavelmente não encontro elementos a infirmar a decisão recorrida. Vejamos:

Compulsando os autos, vê-se que o primeiro Agravante, beneficiário titular do plano assistencial gerido pelo IASEP, exercia função comissionada junto à Fundação Amazônia de Amparo a Estudo e Pesquisas, tendo sido exonerado em 05/04/2024, perdendo assim o vínculo com a Administração Pública Estadual.

O Plano de Assistência à Saúde ofertado pelo IASEP, instituído pela Lei Estadual nº 6.439/2002, tem caráter facultativo e é destinado aos servidores ativos e inativos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Estaduais, conforme o art. 1º da referida lei.
In Verbis
:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano de Assistência, compreendendo as áreas da Saúde e da Assistência Social destinado aos servidores ativos e inativos da Administração Direta, de quaisquer dos Poderes do Estado do Pará, suas Autarquias e Fundações, aos militares ativos e inativos, aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão e funções temporárias, seus dependentes, os pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, mediante adesão facultativa dos interessados, disciplinando seus benefícios e o respectivo custeio.

Já o art. 11, II da Lei Estadual nº 6.439/2002 expressamente dispõe sobre a perda da qualidade de beneficiário em caso de exoneração, senão vejamos:

Art. 11.
Perderá a qualidade de beneficiário do IASEP
: (NR -7.379/2010).

(...)

II - O
segurado titular que for exonerado
, demitido ou distratado do serviço público estadual; (NR -7.379/2010).

(...)

XII -
O segurado dependente, em geral, pela perda da qualidade do segurado titular, em decorrência da perda do vínculo com o Estado
. (NR -7.379/2010). (grifos nossos)

Do mesmo modo, o Decreto Estadual nº 2.722/2010, que regulamenta o funcionamento do IASEP, também prevê a cessação da condição de segurado em virtude da perda do vínculo funcional com a Administração Pública, conforme dispõe seu artigo 8º, II, X e XI:

Art. 8º Perde a qualidade de Segurado do IASEP:

(...)

II - o segurado titular que for
exonerado
, dispensado, demitido ou desligado;

(...)

X - o segurado titular que
perder o vínculo funcional com o Estado
;

XI - o segurado titular que deixar de receber do Tesouro Estadual. (grifos nossos)

O referido Decreto Estadual até prevê, em seu art. 12, a possibilidade a permanência do segurado que deixar de receber sua remuneração do Estado, mediante pagamento da contribuição mensal correspondente. Contudo, apenas para os casos em que não há a perda do vínculo funcional com o Estado, senão vejamos:

Art. 12.
O segurado do IASEP que deixar de receber sua remuneração do Estado

sem perder o vínculo funcional
poderá solicitar ao Instituto para permanência, mediante contribuição mensal no valor correspondente a sua cota e da patronal, através de guia de recolhimento bancário.

§ 1º O recolhimento das contribuições de que trata o presente artigo deverá ser feito até o dia 10 (dez) do mês subsequenteao vencido.

§ 2º Caso o afastamento do segurado do IASEP decorra de auxílio-doença pelo Regime Geral de Previdência Social - INSS, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

I - último contracheque constando à contribuição do IASEP;

II - carta de concessão do benefício (auxílio-doença);

III - declaração do órgão de lotação do servidor ratificando o período de afastamento referente à licença.

§ 3º Caso o benefício de que trata o parágrafo anterior estenda-se por mais de 3 (três) meses, o segurado deverá apresentar ao IASEP, no ato da expedição da guia de recolhimento, a declaração a que se refere o inciso III do parágrafo anterior devidamente atualizada.

§ 4º Se o segurado deixar de efetuar o recolhimento das contribuições do IASEP por mais de 60 (sessenta) dias, será excluído da base de dados do IASEP, sem direito à restituição de qualquer valor pago.

No caso em apreço, o primeiro Agravante foi exonerado da função, perdendo assim o vínculo funcional com Estado, de sorte que não se enquadra na hipótese do art. 12 do Decreto Estadual nº 2.722/2010.

Outrossim, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem sido firme em reconhecer a impossibilidade de manutenção da qualidade de segurado do IASEP àquele que perde o vínculo com a Administração Pública Estadual. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, PARA REINTEGRAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA NO PLANO ASSIST (OBRIGAÇÃO DE FAZER). SERVIDORA ESTADUAL TEMPORÁRIA . APOSENTADA POR INVALIDEZ JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO
.
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA NO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. IMPOSSIBILIDADE
. ARTIGO 11 DA LEI ESTADUAL 6.439/2002 E ARTIGO 8º DO DECRETO 2.722/2012. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro . Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, 13 de maio de 2024. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00337629320128140301 19757691, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DISTRATO E C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE IASEP, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE DANOS MORAIS. SERVIDORA TEMPORÁRIA.
PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO . MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. IASEP. IMPOSSIBILIDADE
. ART . 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012 . RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal se concentra em analisar a sentença singular, que julgou improcedente a pretensão da parte autora, agora recorrente, argumentando que ela não tem direito ao restabelecimento da assistência à saúde do IASEP, nem à indenização por danos morais devido ao seu desligamento da Administração Pública, com a qual mantinha um vínculo temporário; 2. Após o término do termo contratual, a situação da apelante não possui respaldo legal para manter sua qualidade de segurada, e consequentemente, a continuidade da cobertura do plano mencionado, conforme dispõe o art . 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012; 3. Não há motivo para considerar o ato da Administração Pública como ilegal ou abusivo, pois foi realizado estritamente em conformidade com seu dever funcional . Ao verificar a extinção do contrato temporário de trabalho, era seu dever proceder com o término do vínculo assistencial mantido com o IASEP. 4. Portanto, uma vez que o IASEP não é o único meio de garantir o tratamento de saúde para a autora, não há motivo para obrigar a seguradora a manter o vínculo de assistência à saúde com a ex-segurada. Precedentes; 5 . Diante da precariedade do vínculo firmado e do seu lapso temporal, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, a relação poderia ser rescindida a qualquer momento, sem que isso implique em indenizações por danos morais ou materiais. Precedentes; 6. Recurso desprovido . Sentença mantida. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 27 de maio de 2024 . ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08392163520238140301 19914926, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ.
PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO . IASEP. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6 .439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, uma vez que, com findo do termo contratual e o vínculo da parte ora recorrente com a Administração, não encontra respaldo legal a manutenção da qualidade de segurada, bem como a continuidade de cobertura do referido plano, nos termos do artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2 .722/2012. Jurisprudência desta Corte. 2. Recurso conhecido e improvido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Exmo . Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES . LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08135100420198140006 15346844, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/07/2023, 2ª Turma de Direito Público) (grifos nossos)

Nessas circunstâncias, ao menos em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito dos Agravantes.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/04/2025